Tribunal: TCU
Processo: 013.919/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Floripes Maria Cardoso Rossmann contra decisão do Acórdão 7337/2022-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pela Sra. Floripes Maria Cardoso Rossmann contra o Acórdão 7337/2022-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistente o acórdão recorrido, apenas em relação à recorrente, mantendo-se seus efeitos para as demais interessadas; 9.3. considerar legais os atos de pensão militar nos quais figura como instituidor o Sr. Antônio Cardoso (peças 4 e 5), concedendolhes o correspondente registro; e 9.4. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao órgão de origem.